Tribunal: STF
Processo: Pet 10017
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD) busca, com fundamento nos arts. 726 e 727 do Código de Processo Civil, a interpelação judicial de Jair Messias Bolsonaro sobre afirmações que teria feito durante entrevista concedida à TV Jovem Pan News.



    Mediante a petição/STF n. 107.489/2021, junta comprovante do pagamento das custas.



    2. Tenho como dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral da República, presente o art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    De plano, verifico a impropriedade da medida, a envolver fala do Presidente da República sem relação com a finalidade da interpelação judicial com vistas à propositura de ação penal, já que o instituto está intimamente associado a crimes contra a honra.



    O pedido de explicações versado no art. 144 do Código Penal constitui medida cautelar voltada a subsidiar eventual ação penal, considerados os crimes de injúria, difamação ou calúnia. Eis o dispositivo:



    Art. 144. Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa.



    A ausência de demonstração de referência, no conteúdo das declarações, reveladora de possível ofensa à honra implica a inadmissibilidade de referido pedido. 



    A par disso, a competência originária do Supremo, qualificada como complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional, sujeito a regime de direito estrito, não pode ser estendida a situações que extravasem os limites do rol exaustivo do art. 102, I, da Lei Maior.



    Assim, não lhe cabe o exame de interpelação ou notificação judicial, de natureza cível, direcionada contra o Presidente da República ou qualquer das autoridades que, em matéria penal, ostentem prerrogativa de foro perante a Corte, consoante assentado pelo Plenário ao apreciar a Pet 4.008 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia, j. em 22 de novembro de 2007.



    Sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, o Tribunal, em 24 de agosto de 2020, examinando a Pet 8.808 ED, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, reiterou o entendimento. Colho da síntese do pronunciamento o seguinte trecho:



    II – A decisão que negou seguimento à interpelação destacou claramente que o seu manejo, se para fins criminais, traduz medida exclusiva de quem for o destinatário das declarações dúbias, ambíguas ou equivocadas feitas por terceiros. Ou seja, foi assentado que cuida-se de interesse personalíssimo, que deve ser exercido individualmente pelos ofendidos, não se admitindo qualquer espécie de substituição processual nestas hipóteses.



    III – Por outro enfoque, se para fins cíveis (art. 726 do CPC), a decisão embargada também foi expressa ao consignar que o Supremo Tribunal Federal – STF não possui competência para o seu exame, diante da firme jurisprudência desta Corte no sentido de não ser cabível alargar as estritas hipóteses de competência originária consagradas no art. 102, I, da Constituição Federal – CF, por tratar-se de rol taxativo que não contempla a interpelação judicial de natureza civil, mesmo quando veiculada contra autoridade detentora de prerrogativa de foro.



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido, ante a incompetência manifesta (RISTF, art. 21, § 1º).



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator